Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO JOSE PASQUALLI - CPF: 333.626.709-97 (AGRAVANTE), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (AGRAVANTE), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARLENE PEREIRA - CPF: 603.797.589-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRY BRISOT - CPF: 804.669.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA BRISOT - CPF: 034.275.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014454-87.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM - INDEFERIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - AFASTADA - CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUANDO O PROCESSO NÃO SE ENCONTRAVA SUSPENSO - ADITIVO À CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DO ART. 297, CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A discussão da matéria relativa a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo requerido agravado, não se encontra preclusa, porquanto o exame se deu em embargos de declaração opostos à sentença que foi anulada em sede de apelação.

Operada a preclusão consumativa do aditivo à contestação e a reconvenção, porque não apresentados no prazo do art. 297 do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014454-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sergio Pasqualli
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, indeferiu o pleito de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida, ora agravado e determinou a intimação da parte autora, agravante, para impugnar a contestação.

Alega que o aditivo à contestação e a reconvenção não foram efetuadas dentro do prazo da contestação, nem do prazo de suspensão. Demonstra que a ação foi ajuizada em 09/11/1998, a contestação ofertada em 10/11/2009. Complementa que em 23/02/2010, a parte autora postulou pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença da ação declaratória e somente em 07/03/2012 o requerido agravado adita a contestação e oferta reconvenção.

Reforça que a suspensão do processo ocorreu após 04 meses do protocolo da contestação.

Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de evitar que as partes apresentam manifestações desnecessárias, frente à intempestividade das peças de aditivo à contestação e reconvenção. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e considerar intempestivas as peças de aditivo a contestação e reconvenção apresentadas pelo agravado.

Liminar indeferida. (id 49811471)

Contraminuta (id 52660977). Alega que a discussão acerca da tempestividade do aditivo da contestação e reconvenção, já foi objeto de decisão nos autos de origem em momento anterior. Assevera que o aditivo da contestação e a reconvenção foram protocoladas em 19/03/2012, quando o processo se encontrava suspenso e, portanto, sequer tinha iniciado o prazo de contestação. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014454-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pleito dos autores, ora agravantes, de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida, ora agravada.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual ajuizada por Darci Pasqualli e outros, contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, que tem por objeto dois imóveis rurais, um com 2.460,9995 hectares e outro com 2.291,0201 hectares, como disposto nas Escrituras Públicas de Compra e Venda firmadas em 02.02.1994.

Referida ação foi sentenciada por duas vezes, sendo anuladas. Uma, em razão da procedência parcial da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (cod. 27170), que declarou a nulidade da citação ficta. Depois, por força do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 30339/2017, interposto pelos autores, que acolheu a preliminar de cerceamento do direito de defesa, com a devolução dos autos a origem, para a produção de provas dos fatos controvertidos, bem assim, com a determinação de que os então apelantes, autores da ação de rescisão, permanecessem na área objeto da venda e compra.

Uma vez transitado em julgado o recurso que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 30339/2017, os autos retornaram ao Juízo, que examinou as manifestações das partes antes de instaurar a fase probatória, em particular o pleito da parte autora, Darci Pasqualli e outros, quanto a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida, ora agravada, rejeitando nos seguintes termos:

“Pois bem. Diante do acórdão de fls. 2.999/3.006, que anulou a sentença proferida às fls. 2.240/2.259, antes de iniciar a fase probatória, entendo necessário analisar a alegação da parte autora, ás fls. 710/716 e fls. 765/768 e reiterada às fls. 3.790/3.791, de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentada pela parte requerida às fls. 604/644 e fls. 645/667, respectivamente.

Nessa esteira, cumpre-me pontuar a questão do direito intertemporal, sendo certo que a contestação, aditivo à contestação e reconvenção foram apresentadas sob a égide do Código de Processo Civil Anterior, de modo que sua análise, em respeito à regra do isolamento dos atos processuais, deve se dar com base no Código de 1973.

No caso em apreço, muito embora a sentença proferida às fls. 2.240/2.259 por meu colega antecessor ter sido anulada pelo TJMT, ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, mantenho entendimento esposado na decisão dos embargos de declaração opostos em face da referida sentença (fls. 2.469/2.477), de que o aditivo à contestação e a reconvenção, mesmo que tenham sido apresentados após longo lapso temporal da contestação, foram protocoladas tempestivamente, consoante certidão de fls. 1.407, haja vista que o processo permaneceu suspenso também por um longo período.

Desse modo, considerando que tanto o aditivo à contestação como a reconvenção foram apresentados antes do término do prazo do art. 297 do CPC/73, não há que se acolher a alegação de preclusão consumativa sustentada pela parte autora/reconvinda.

...

Assim, recebo a reconvenção, devendo ser providenciada as retificações necessárias junto ao distribuidor e capa dos autos.”

Pois bem. Ao que consta, a matéria relativa a preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo requerida agravado foi objeto de exame tão somente em sede de Embargos de Declaração (id 49713968) opostos à sentença de improcedência da ação de rescisão (id 49713953), como registrado:

“...

Por outro lado, verifico que não houve pronunciamento judicial em relação às alegações de preclusão consumativa arguida pela parte embargante às fls. 709/715 e fls. 764/767 (...)”

Nesse passo, se a r. sentença foi anulada pelo v. acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017, os embargos de declaração, pela sua natureza integrativa, seguem o mesmo caminho, de sorte que
não procede a alegação de que se encontra preclusa a discussão
da matéria.

Passa-se, assim, ao exame da matéria objeto da decisão impugnada.

A Ação de Resolução Contratual foi proposta em 09/11/1998, sendo declarada à revelia do requerido e julgada procedente, em 07/10/1999. Diante do resultado, a parte autora, ora agravante foi reintegrada na posse dos imóveis em 02/06/2000.

Por sua vez, a ação declaratória de nulidade da citação foi ajuizada em 01/002/2005 e julgada procedente em 16/09/2009, data em que o Juízo, no bojo da ação de rescisão de contrato, proferiu o seguinte despacho (id 49686460):

“Vistos etc

Tendo em vista o julgamento dos autos nº 17/2005, em apenso, nesta data, onde foi declarada a nulidade da citação ficta efetivada nestes autos, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, os presentes autos deverão prosseguir com a realização de nova citação do Requerido.

No que tange ao recurso de apelação interpostos às fls. 432/465, verifica-se que com a procedência da ação declaratória de nulidade da citação efetivada nestes autos, o recurso perde seu objeto.

Ante o exposto,
cite-se o Requerido para, querendo, responder a ação em 15 (quinze) dias
.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil).

...”

Com efeito, não se olvida que se encontrava em trâmite, no bojo da ação de rescisão, o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios fixados na r. sentença anulada, que acabou sendo extinto, sem julgamento de mérito, em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo exequente.

Não se olvida, do mesmo modo, que contra a decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, o ora agravado interpôs apelação, que foi recebida no duplo efeito (id 49686460).

Certo é, no entanto, que referida apelação teve a perda do objeto reconhecida e, nos termos da decisão acima referida, a Ação de Rescisão teve seu curso retomado a partir do ato citatório do Requerido para apresentar contestação.

Nesses termos, não procede a alegação de que a contestação apresentada em 29/10/2009 (id 49686460), ocorreu quando o prazo se encontrava suspenso.

Chama-se atenção, inclusive, neste ponto, que nos Embargos de Declaração opostos à r. sentença anulada em sede de Apelação n. 30339/2017, o juízo esclareceu exatamente que no momento da apresentação da contestação, o processo ainda não estava suspenso (id 49713968), o que aqui se aplica:
“...pois quando proferida a decisão de fls. 470 (16/09/2009),
oportunidade em que foi determinada a citação da parte embargada, bem como quando foi apresentada a contestação (fls. 747/584 - protocolada em 29/10/2009), o processo ainda não estava suspenso. Somente em 1º de março de 2010 é que foi determinada a suspensão do processo
, conforme decisão de fls. 595...”
.

Com efeito, em 23.02.2010, os autores postularam pela suspensão do processo, porquanto pendente recurso na Ação Declaratória de Nulidade (id 49686468), o que foi deferido em decisão
proferida em 01/03/2010
, assim registrado (id 49686468):

“Vistos etc.

Com a razão o subscritor do pedido de fls. 593/594, somente quanto aos presentes autos, pelo que o
suspendo até o trânsito em julgado do apenso n. 017/05
.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2010.

...”

De notar-se, por sua vez, que
em 19/03/2012
, no prazo de suspensão, o Requerido, ora agravante, apresentou Aditivo à Contestação e Reconvenção
.

Neste ponto é que está a controvérsia, vale dizer, se o aditivo à contestação e reconvenção foram apresentados quando já precluso o prazo
.

De fato,
ao apresentar a contestação, em 29/10/2009,
o processo não se encontrava suspenso
, pelas razões aqui explanadas.

Realça-se que
a suspensão ocorreu somente em 01/03/2010
.

Nesse caso,
não se pode dizer que a
apresentação do aditivo à contestação e reconvenção em 19/03/2012
, ocorreu antes do término do prazo previsto no art. 297 do CPC/73
.

Na verdade, a preclusão consumativa para a parte apresentar aditivo à contestação e reconvenção se operou muito antes da própria decisão de suspensão do processo, observado, mais uma vez, que a contestação foi apresentada em 29/10/2009 e a suspensão ocorreu em 01/03/2010.

Portanto, equivocada se revela a certidão (id 49686489), porquanto precluso tanto o aditivo à contestação, quanto a reconvenção.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para acolher a alegação de preclusão consumativa do aditivo à contestação e reconvenção apresentados pelo Requerido, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020